Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003090-88.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FENALE - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL E ESTADUAIS. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. CLT. SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cabível o mandado de segurança preventivo que aponta eventual ilegalidade na omissão da autoridade impetrada, e que não se confunde com ação de cobrança. 2. Evidente o interesse de agir da impetrante, diante da informação de que a Câmara Legislativa não estaria recolhendo a contribuição sindical compulsória. 3. A legitimidade ativa da impetrante fica demonstrada com a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, que atesta o seu registro sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, em respeito ao princípio da unicidade sindical, que veda o estabelecimento de mais de um sindicato representativo de uma categoria na mesma base territorial. 4. Havendo previsão normativa para o recolhimento da contribuição compulsória, não poderia a Câmara Legislativa do Distrito Federal deixar de tomar providências para viabilizar os descontos em folha de pagamento de seus servidores, observando os parâmetros estabelecidos nos artigos 580 e 581 da CLT vigentes à época. 5. Segurança concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 516 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), argumentando que a unicidade sindical visa evitar a coexistência de mais de uma entidade sindical, representativa da mesma categoria profissional e econômica, na mesma base territorial, sendo pressuposto para o correto desconto e repasse da contribuição sindical compulsória, de modo que existindo controvérsia sobre a representação, torna-se inexigível o desconto do tributo, sob pena de bitributação dos servidores. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 516 da CLT, ressalvada a minha posição acerca do tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025